Tribunal: STF
Processo: Ext 443
Classe: Ext
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-19
Data de publicação: 1986-11-19

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. DILIGENCIA. DESCUMPRIMENTO. DENEGAÇÃO.
EXCEDIDO O PRAZO LEGAL SEM QUE O ESTADO REQUERENTE TENHA TRAZIDO
OS DOCUMENTOS RECLAMADOS EM DILIGENCIA DETERMINADA PELA CORTE,
TIDOS POR INDISPENSAVEIS AO EXAME DA LEGALIDADE E PROCEDENCIA DA
EXTRADIÇÃO, FICA INDEFERIDO O PEDIDO.
EXTRADIÇÃO DENEGADA.